Tribunal: TCU
Processo: 020.072/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 160/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em ordenar os registros dos atos de concessão de pensão militar emitidos em favor das interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 020.072/2025-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Denise da Silva Rosario (XXX.357.687-XX); Gleici Lenni Goncalves Drumond (XXX.393.137-XX); Greice Anne Goncalves Drumond (XXX.866.137-XX); Jovita de Almeida Siqueira (XXX.318.657-XX); Marilene da Silva Rosario (XXX.356.447-XX); Mirian da Silva Rosario (XXX.766.517-XX); Rita de Cassia de Lucena dos Santos (XXX.461.901-XX); Telma Moraes Cardoso (XXX.607.597-XX); Viviane da Silva Rosario (XXX.162.637-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que dê conhecimento ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome de que as Sras. Denise da Silva Rosario (XXX.357.687-XX), Viviane da Silva Rosario (XXX.162.637-XX), Gleici Lenni Goncalves Drumond (XXX.393.137-XX) e Greice Anne Goncalves Drumond (XXX.866.137-XX) são pensionistas junto ao Comando do Exército, a fim de que seja verificado se as referidas interessadas atendem aos requisitos previstos em lei para permanência em programas sociais, adotando-se as providências cabíveis.